Tribunal: TJDFT
Processo: 0736277-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736277-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS WILSON DE ANDRADE FILHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS WILSON DE ANDRADE FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de procedimento comum no 0736215-85.2025.8.07.0001. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, requerendo, por isso, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Verifica-se, pela consulta aos autos de origem, que sobreveio sentença terminativa, pela qual o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pagamento das custas iniciais e da inexistência de concessão da gratuidade de justiça. Com a prolação da sentença, tem-se a substituição da decisão interlocutória impugnada, o que implica a perda superveniente do interesse recursal, por ausência de utilidade prática na continuidade do exame do agravo de instrumento. Isso porque o pronunciamento judicial recorrido não mais subsiste no mundo jurídico, sendo absorvido pela decisão final que extinguiu o processo. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ocorre, portanto, hipótese de prejudicialidade recursal, uma vez que a análise do pedido formulado no agravo — relativo à concessão da gratuidade — perdeu seu objeto com a superveniência de sentença. Cumpre destacar que, ao extinguir o processo, o Juízo a quo encerrou a fase cognitiva, tornando inútil qualquer discussão acerca da decisão interlocutória anterior. Eventual inconformismo com o indeferimento da gratuidade de justiça ou com a própria extinção do processo poderá ser suscitado em recurso de apelação, que constitui a via adequada para impugnação da sentença proferida. Assim, não há mais interesse processual a justificar o prosseguimento deste agravo, uma vez que inexiste decisão interlocutória autônoma a ser apreciada por este Tribunal. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de objeto, decorrente da prolação de sentença no processo de origem, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem, para ciência desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador